Tribunal: STF
Processo: RE 338752
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Pensão. Valor correspondente à totalidade dos
vencimentos do servidor falecido. Auto-aplicabilidade do artigo 40,
§ 5º, da Constituição Federal.
        - Esta Corte, desde o julgamento dos mandados de injunção
nºs 211 e 263, firmou o entendimento de que o § 5º do artigo 40 da
Constituição Federal é auto-aplicável, sendo que a lei nele referida
não pode ser outra senão aquela que fixa o limite de remuneração dos
servidores em geral, na forma do art. 37, XI, da Carta Magna.
        - Desta orientação divergiu o acórdão recorrido.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.